Tribunal: TJES
Processo: 5014522-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014522-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE BRUYN DAVID

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITOS PARA LIMINAR DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1.132), “
e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”;

2. A despeito da resposta dos Correios quanto à insuficiência do endereço, a notificação foi encaminhada àquele declarado pelo agravo no contrato bancário, de modo que não se vislumbra vícios na constituição da mora;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5014522-45.2023.8.08.0000

Agravante: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Agravado: Pedro Henrique de Bruyn David

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão (Id 33441761 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que indeferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida contra Pedro Henrique de Bruyn David, por entender pela ausência de comprovação da mora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a notificação observou os requisitos legais, tendo sido enviada para o endereço declarado no contrato, o que autoriza a busca e apreensão, na forma estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 1.132.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 6915895).

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que indeferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida contra Pedro Henrique de Bruyn David, por entender pela ausência de comprovação da mora.

Para tanto, sustenta o recorrente que a notificação observou os requisitos legais, tendo sido enviada para o endereço declarado no contrato, o que autoriza a busca e apreensão, na forma estabelecida pelo STJ no julgamento do Tema 1.132.

Importante consignar que o agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1.132), “
e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao verificar a notificação extrajudicial encaminhada ao agravado (Id 33366077 dos autos de origem), constata-se que o endereço nela contido é o mesmo informado no contrato de financiamento (Id 33366080 dos autos de origem).

Assim, a despeito da resposta dos Correios quanto à insuficiência do endereço, sua indicação fora realizado pelo próprio recorrido quando da contratação do financiamento, de modo que não se vislumbra vícios na constituição da mora.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Primeira Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TEMA REPETITIVO DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em recente data o Colendo STJ editou o Tema nº 1132, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 2. Considerando que o recorrente comprovou ter encaminhado notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo recorrido no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, visando a sua cientificação acerca do débito, deve prosperar o intento recursal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013720-47.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Data de julgamento: 15/05/2024)

RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. JUIZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado que o acórdão recorrido adotou posicionamento em dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos Recursos Repetitivos, deve ser ele reexaminado, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil. 2. O Colendo Superior Tribuna de Justiça, nos autos dos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), entendeu que em “ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, devendo ser concedida a medida liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009362-73.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 11/12/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.